Tribunal: STF
Processo: HC 231634
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 845.314/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 24/05/2023, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Apontam o fato de não terem sido encontrados na posse do paciente no momento do flagrante petrechos destinados à traficância nem entorpecentes. Destacam requisitos subjetivos favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência e emprego fixos.



    5. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, afirmou que, consideradas as circunstâncias do flagrante, precedida de intensa investigação policial, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos destinados à traficância e anotações típicas do comércio ilícito, a custódia mostrou-se necessária para garantir a ordem pública (e-doc. 6, p. 62- 65). 



    9. Ao analisar o mérito do writ lá formalizado, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento adotado pela instância anterior, afirmando que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada: 



    “A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva levou em consideração circunstâncias do caso concreto: “....Trata-se de prisão em flagrante de ANDRÉLUIZ DA LUZ, FERNANDO PENNA TEODORO, JULIO GABRIEL SILVEIRA DA SILVA, KAIKE JOSÉ GAMA BUZINARO e WEVERTON DE LAPAZI FERREIRA, por infração aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. (...). Dos depoimentos colhidos e do auto de prisão não se constata, por ora, razão bastante para se alterar juridicamente o convencimento externado pela D. Autoridade Policial. Cuida-se de crimes graves, entre os quais crime equiparado a hediondo, cujas penas máximas cominadas sobejam a quatro anos de reclusão cada. Em síntese, informaram os policiais civis que por meio de interceptação telefônica e trabalhos de campo, apurou-se a existência de uma estrutura criminosa robusta com atuação na cidade de Marília e também em Lupércio, tendo como principal fornecedor da droga a pessoa de GABRIEL FERREIRA GONÇALVES, vulgo “BIEL” e/ou “POTÃO”, residente em núcleo habitacional conhecido pelo comércio ilegal de drogas. (...).Na cidade de Lupércio, o autuado KAIKE JOSÉ GAMA BUZINARO era liderança de uma organização estruturada e contava com a participação de ENRICO GRANDIZOLI DA SILVA, vendedor de entorpecente, bem como do flagrado FERNANDO PENNA TEODORO, que ostensivamente transportou droga de Marília para Lupércio. Ainda, segundo o apurado nas investigações, o autuado FERNANDO PENNA TEODORO também transportava droga para GABRIEL DEOLIVEIRA CÂNDIDO, que comercializava droga também em Lupércio. Os elementos de convicção por ora produzidos demonstram comprovada a materialidade (auto de exibição/apreensão de fls. 51/54, fotos de anotações de fls.55/56, foto da apreensão de fl. 61 e laudo de fls. 72/78) e indícios suficientes de autoria da traficância e da associação para o comércio ilícito de entorpecentes. A partir da análise do caso concreto, reputo ser necessária conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Cuida-se de crimes graves, equiparados a hediondo, cuja pena máxima cominada sobeja a quatro anos de reclusão. A razoável quantidade de droga apreendida (maconha e cocaína), além de apetrechos utilizados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes e anotações típicas do comércio ilícito, bem como as condições em que ocorreu a prisão em flagrante, inclusive, precedida de intenso trabalho de campo da equipe policial, demonstram a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se os autores, envoltos nesta grave acusação, permanecerem em liberdade. (...). Embora os averiguados FERNANDO PENNA TEODORO e WEVERTON DE LAPAZI FERREIRA sejam primários (fl. 154 e fl. 161), tal circunstância, por si só, não constitui motivo bastante para ilidir o decreto de prisão preventiva, ante a necessidade da segregação que se apresenta no caso em tela, especialmente, pelos fortes indícios da ocorrência do delito de tráfico e associação para o tráfico. Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de ANDRÉ LUIZDA LUZ, FERNANDO PENNA TEODORO, JULIO GABRIEL SILVEIRA DA SILVA, KAIKE JOSÉ GAMA BUZINARO e WEVERTON DE LAPAZI FERREIRA, em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. (...)”. 



    No mais, diante de tais circunstâncias fáticas, bem mantida a custódia cautelar, não havendo que se falar em substituição da medida aplicada por outras alternativas à prisão ora contestada, que se tornam, neste momento, inócuas na busca da devida responsabilização penal eficaz ao caso.” (e-doc. 6, p. 110-112; grifos nossos).



    10. O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça repisou os argumentos previamente trazidos pelos Juízos a quo, ressaltando:



    “Como se vê, as circunstâncias do caso justificam a decretação da medida extrema de prisão, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos (fls. 99-100), a qual ultrapassa 500g, e a variedade - maconha, cocaína e crack - evidenciam que a gravidade concreta do delito extrapola os limites normais do tipo penal, a justificar a custódia para garantia da ordem pública. 



    Nesse sentido, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014.” (e-doc. 7, p. 2; grifos nossos).



    11. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas a quantidade e a variedade de drogas encontradas, é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo dos bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator